Tribunal: TJMT
Processo: 1026440-67.2022.8.11.0000
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-02-22
Data de publicação: 2023-02-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1026440-67.2022.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Excesso de prazo para instrução / julgamento, Prisão Preventiva]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). MARCOS MACHADO]

Parte(s):

[Juízo da Vara Única da Comarca de Cláudia/MT (IMPETRADO), ELISANGELA PERAL DA SILVA - CPF: 007.440.161-00 (ADVOGADO), CLODOALDO PINHEIRO CORREA DA SILVA - CPF: 062.349.201-60 (PACIENTE), ANA PAULA PEREIRA - CPF: 054.072.561-77 (IMPETRANTE), JOAO IRIS GOMES DE SOUZA - CPF: 044.284.031-43 (PACIENTE), ELISANGELA PERAL DA SILVA - CPF: 007.440.161-00 (IMPETRANTE), ANA PAULA PEREIRA - CPF: 054.072.561-77 (ADVOGADO), JUIZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE CLÁUDIA (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), ERAMIZIO FONSECA PAZ - CPF: 922.082.661-53 (VÍTIMA), RICIERI THIEME - CPF: 073.628.781-76 (VÍTIMA), ARISTIDES JOAO FERREIRA NETO - CPF: 543.966.209-00 (TERCEIRO INTERESSADO), DOUGLAS FRANCISCO DIOGO - CPF: 062.684.511-47 (TERCEIRO INTERESSADO), ROMARIO ROSA DA SILVA - CPF: 703.901.761-09 (TERCEIRO INTERESSADO), WENDER PEDROSO DE BARROS - CPF: 066.241.441-14 (TERCEIRO INTERESSADO), ANDREA MORAES BRAGA (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– ESBULHO POSSESSÓRIO, DANO QUALIFICADO, ROUBO MAJORADO, RECEPTAÇÃO, LESÃO CORPORAL, AMEAÇA, ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA, PORTE DE ARMA DE FOGO E TORTURA

– PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA –

1.
EXCESSO DE PRAZO NÃO CARACTERIZADO
–
PARTICULARIDADES DO CASO CONCRETO QUE JUSTIFICAM EVENTUAL ELASTÉRIO – FEITO COMPLEXO, COM PLURALIDADE DE RÉUS – INEXISTÊNCIA DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA RAZOÁVEL DURAÇÃO DO PROCESSO –
2.

ÉDITO SEGREGATÍCIO ESCORREITAMENTE FUNDAMENTADO
–
CONSTRIÇÃO CAUTELAR DECRETADA PARA GARANTIR A ORDEM PÚBLICA E A INSTRUÇÃO CRIMINAL
– GRAVIDADE CONCRETA DAS CONDUTAS E PERICULOSIDADE DOS AGENTES, EVIDENCIADOS PELO
MODUS OPERANDI
EMPREGADO – AMEAÇA À TESTEMUNHA – INSUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES MENOS DRÁSTICAS (ART. 319, DO CPP) PARA O ACAUTELAMENTO DO CORPO SOCIAL – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO –
3.

ORDEM DENEGADA.

1.

Não há como imputar indevida letargia aos órgãos públicos se o contexto processual revela que inexiste descaso do i. órgão ministerial e o d. magistrado singular vem conduzindo o feito de forma diligente, tomando as medidas necessárias e cabíveis para o regular trâmite do feito; valendo destacar, ainda, que os lapsos temporais previstos na legislação criminal servem apenas como um parâmetro geral ao julgador, que deve interpretar o alegado excesso à luz do princípio da razoabilidade, considerando as vicissitudes do caso concreto, que permitem eventuais dilações sem caracterizar ofensa ao princípio da razoável duração do processo.

2.

Tem-se por devidamente motivada a custódia, uma vez que idoneamente fundamentado o édito segregatício e evidenciado o requisito legal pertinente ao
periculum libertatis
, sendo insuficientes ao afastamento da necessidade da prisão as condições pessoais favoráveis eventualmente ostentadas
pelos favorecidos; além do que, a teor do que preconiza o art. 282, §6º, do CPP, a necessidade da custódia provisória para garantia da ordem pública já pressupõe, essencialmente, a insuficiência de outras cautelares menos severas.
In casu
, restaram devidamente identificadas a gravidade concreta das condutas e a aparente periculosida
de dos agentes, evidenciadas pela brutalidade do
modus operandi
empregado na consecução dos crimes e
das ameaças
proferidas à testemunha
.

3.

Constrangimento ilegal não evidenciado. Custódia cautelar mantida.

IMPETRANTES:

DR.ª ANA PAULA PEREIRA

DR.ª ELISANGELA PERAL DA SILVA

PACIENTES:

CLODOALDO PINHEIRO CORREA DA SILVA

JOAO IRIS GOMES DE SOUZA

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
,
com pedido de concessão liminar, impetrado em favor dos pacientes acima identificados, contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo da Vara Única da Comarca de
Cláudia
/MT,
por decretar e manter, por tempo dito excessivo, a prisão preventiva em seu desfavor
na ação penal n.º 1000602-13.2022.8.11.0101 (PJe), em razão da suposta prática dos crimes de
esbulho possessório, dano qualificado, roubo majorado, receptação, lesão corporal, ameaça, associação criminosa armada, porte ilegal de arma de fogo e tortura.

De início, as subscritoras esclarecem brevemente que os favorecidos nessa ordem foram presos em flagrante no dia
05/08/2022
e, por ocasião da audiência de custódia, tiveram o recolhimento pré-cautelar homologado e convertido em prisão preventiva, permanecendo segregados desde então.

Nesse contexto, ilustrando a aventada coação ilegal,
defendem a tese de
excesso de prazo
na constrição cautelar
, sob o viés de
desídia das autoridades na condução do feito
, porquanto nada obstante os increpados estejam recolhidos
há mais de 137 (cento e trinta e sete) dias
, não houve o encerramento da instrução processual, fato esse que além de
afrontar as determinações contidas no
art. 400 do CPP
,
ofende o princípio constitucional da razoável duração do processo.

Como segunda vertente
,

sustentam a
inidoneidade dos fundamentos empregados na decisão constritiva
e a
ausência dos requisitos exigidos pelo art. 312 CPP
,
notadamente àquele pertinente ao
periculum libertatis
, haja vista que o d. juízo impetrado lastreou a necessidade de manutenção da cautelar extremada na gravidade abstrata dos delitos, sem indicar elementos de convicção vinculados aos autos que evidenciem em que medida a liberdade dos pacientes põe em risco a ordem pública ou a instrução processual.

Em abono,

ressaltam os
predicados pessoais abonatórios
dos favorecidos e a
excepcionalidade
conferida às prisões cautelares
, para então sustentarem que a manutenção das constrições antes do trânsito em julgado de eventual sentença condenatória, ao arrepio dos requisitos legais previstos no art. 312 do Diploma Processual Penal,
viola o princípio constitucional da presunção de inocência;
sendo, portanto,
de rigor a substituição do claustro provisório por medidas cautelares alternativas (art. 319 do CPP).

Por tudo o que expõem, as firmatárias do remédio heroico requerem a concessão
in limine
da ordem, a fim de seja revogada a prisão preventiva dos pacientes, ainda que tenham a liberdade condicionada ao cumprimento de medidas cautelares diversas da prisão.

N
o mérito
, reclamam a ratificação da tutela de urgência porventura deferida, concedendo-se em definitivo o
writ
.

A petição inicial veio acompanhada dos documentos digitais registrados do ID
154257159 ao ID 154257163
.

O processo eletrônico foi distribuído durante o
recesso forense
, ocasião em que a d. Relator Plantonista, Exmo. Des.
Orlando de Almeida Perri,
indeferiu
a tutela de urgência vindicada, oportunidade em que requisitou informações à d. autoridade inquinada a coatora (ID
154272174
); as quais foram
capituladas aos autos no ID 154533197.

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação

da ordem (ID 155946687).

É o relatório.

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para sua constituição válida e regular, e uma vez identificadas as condições da ação, o
writ
há que ser submetido a julgamento.

Ressai da documentação angariada à título de prova pré-constituída e dos informes prestados pela d. autoridade impetrada, analisados em conjunto com os dados disponíveis nos sistemas informatizados deste eg. Sodalício Estadual,
que no dia
04/08/2022
, na fazenda “
Jacinto Simões
”, município de União do Sul,

CLODOALDO

PINHEIRO CORREA DA SILVA
e
JOÃO IRIS GOMES SOUZA
, ora pacientes
,
em comunhão de esforços com os demais codenunciados,
Aristides Joao Ferreira Neto
, Douglas Francisco Diogo, Wender Pedroso de Barros, Andrea Moraes Braga e Romario Rosa da Silva,
supostamente praticaram os crimes de
esbulho possessório, dano qualificado, roubo majorado, receptação, lesão corporal, ameaça, associação criminosa armada, porte de arma de fogo e tortura,
contra a vítima

Iramízio Fonseca Paz.

Constata-se dos autos eletrônicos que o objetivo da ação perpetrada era intimidar
Ricieri Thieme
, patrão de
Iramízio,
apontado como a pessoa que detém a posse da fazenda. A propósito, observa-se da prova pré-constituída que os suspeitos realizaram uma videochamada para
Ricieri,
demonstrando sessões de ameaças e torturas contra
Iramízio
, com a finalidade de impedir a entrada de qualquer pessoa naquela área sem a autorização dos denunciados.

Nesse contexto, a polícia militar foi informada da ação criminosa e deslocou-se ao local, ocasião em que
realizou diligências que culminaram na condução dos suspeitos à Delegacia. Após a lavratura do auto flagrancial e a remessa deste ao Poder Judiciário,
o paciente e os demais agentes
tiveram o recolhimento pré-cautelar convolado em prisão preventiva sob o viés da
garantia da ordem pública, do resguarde da ordem econômica
e como forma de garantir a regularidade da instrução criminal
,
permanecendo segregados desde então.

Encerradas as investigações, na data de
27/08/2022
, o i. representante do Ministério Público
ofertou denúncia
em face dos beneficiários do
writ
, dando-os como incursos nas penas do
art. 161, §1º, inc. II; artigo 163, parágrafo único, incs. I e II; artigo 157, §2º, incs. II e V e §2º-A, I; artigo 180,
caput
; artigo 129,
caput
; artigo 147,
caput
; artigo 288, parágrafo único, todos do Código Penal; artigo 14 da Lei n.º 10.826/2003; e artigo 1º, inciso I, alínea “a” c/c §4º, inc. III da Lei 9.455/97, na forma do art. 69 do Código Penal
;

tendo a d. magistrada singular, no dia
30/08/2022
,
recebido
a exordial acusatória e determinado a citação dos acusados.

Os denunciados foram regulamente citados no dia
06/09/2022
, tendo
JOÃO IRIS GOMES SOUZA
apresentado resposta à acusação no dia
20/09/2022
. Por sua vez,
CLODOALDO

PINHEIRO CORREA DA SILVA
, ao ser cientificado da denúncia, informou possuir advogado; no entanto, deixou transcorrer
in albis
o prazo da defesa preliminar. Dessa forma, após sua intimação pessoal, o paciente foi assistido pela Defensoria Pública Estadual, que apresentou aludida peça processual em
21/10/2022
.

Na sequência, em decisão preferida em
26/10/2022
, a audiência de instrução e julgamento foi designada para o dia
05/12/2022
; contudo, em decorrência da alteração do expediente no dia
05/12/2022
(Portaria 1282/TJMT/PRES) a solenidade foi redesignada para
27/01/2023
.

Em consulta ao
sistema informatizado deste
eg.

Sodalício, constata-se que,
na data agendada, foi realizada a oitiva das vítimas
Emanoel Marques da Silva
,
Eramizio Fonseca Paz, Ricieri Thieme
, bem como ouvidas as testemunhas
Zilma de Lima Silva
e
Cosme Silva Costa
. Na sequência, a autoridade judicial apreciou os pedidos de revogação da constrição cautelar dos acusados, deferiu o pedido de acareação das vítimas
Eramizio Fonseca Paz
e
Ricieri Thiene
,
bem como
determinou

a continuação da solenidade instrutória para o dia 17/03/2023
.

Feito esse breve escorço fático, passo a analisar as teses arguidas na impetração.

1.

Do aventado excesso de prazo.

Nada obstante as causídicas sustentem a ocorrência de constrangimento ilegal por excesso de prazo; entendo que
a razão NÃO lhes assiste
.

Isso porque, é firmado na jurisprudência pátria que a maior delonga no trâmite processual somente se encontra apta ao relaxamento da prisão preventiva se restar caracterizada a
“
mora decorrente de ofensa ao princípio da razoabilidade, consubstanciada em desídia do Poder Judiciário ou da acusação
(...)
” (HC 420.985/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 16/08/2018, DJe 28/08/2018).

Assim ocorre, porque os termos previstos na Lei para início e encerramento da instrução criminal não se caracterizam pela fatalidade ou peremptoriedade, de modo que uma mera soma aritmética de tais prazos processuais não enseja, de imediato, o reconhecimento da coação ilegal por excesso de prazo, haja vista a necessidade de ponderação à luz do princípio da razoabilidade, pois determinadas circunstâncias do caso concreto justificam algum atraso na marcha processual (
ex vi
: AgRg no RHC 139.347/MG, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 06/04/2021, DJe 15/04/2021).

Partindo dessas premissas,
consoante se verifica do cenário acima delineado,
não verifico qualquer descaso do i. órgão ministerial ou da d. autoridade tida por coatora na condução do feito
, muito pelo contrário, ao que se vê, todas
as medidas necessárias e cabíveis para garantir a regular tramitação do processo estão sendo tomadas dentro do limite da razoabilidade
– tanto que, entre a prisão em flagrante dos suspeitos [
05/08/2022
] e o recebimento da denúncia pelo juízo acoimado de coator [
30/08/2022
]
transcorreram

menos de 30 (trinta) dias
, o que, a meu ver, na contramão do que tentam incutir as causídicas, evidencia que o feito vem sendo impulsionado com celeridade; de modo que eventuais atrasos na realização de atos processuais, certamente decorre das particularidades do caso concreto
, haja vista que a ação penal apura crimes
demasiadamente graves e complexos, conta com
pluralidade de réus
[atualmente em número de 07], cujas defesas estão sendo patrocinadas por advogados distintos - circunstâncias que, certamente, desaceleram o andamento do feito.

Senso assim, há de se concluir que as vicissitudes do caso concreto justificam um diminuto elastério no trâmite processual, a revelar que o seu tempo de duração, ao revés do alegado pela defesa,
não se apresenta desarrazoado
.

Logo, apesar de louvável a preocupação das causídicas com o tempo da constrição provisória suportada pelos pacientes, a meu ver, inexiste qualquer ilegalidade a ser sanada nesse aspecto, mormente porque o feito vem tramitando de forma regular, não havendo como afirmar que há descaso do i. órgão acusatório ou da d. autoridade judiciária de 1º grau na condução do processo-crime correlato; restando inviabilizado, portanto, o acolhimento do aventado constrangimento ilegal por excesso de prazo.

2. Dos fundamentos e requisitos da prisão preventiva.

Do acurado exame do caderno processual eletrônico, notadamente do decreto constritivo, verifica-se que a medida segregatícia imposta aos beneficiários deste
writ
encontra suporte na hipótese de admissibilidade prevista no
art. 313, inc. I, do CPP
, uma vez que as condutas ilícitas que lhes estão sendo imputadas são dolosas e apenadas com reclusão, cujas penas máximas abstratamente previstas, quando somadas,
ultrapassam

04 (quatro) anos
.

No que pertine ao
fumus comissi delicti
, a d. autoridade inquinada de coatora esclareceu estar estampado nos documentos que compõem o caderno administrativo, e consubstanciam-se, em especial, pelos depoimentos prestados em sede policial; o que, por ora, é o bastante para evidenciar a “fumaça do cometimento do delito” exigida para imposição da
ultima ratio
.

Nesse ponto, aliás, há de se ressaltar que
tanto para a decretação, quanto para a manutenção da prisão preventiva são necessários apenas
indícios
de autoria, reservando-se a certeza à eventual condenação, mesmo porque, não é o
habeas corpus
instrumento processual idôneo para aferir a qualidade da prova ou do indício, porque essa atividade exige o revolvimento do acervo probatório, de todo incompatível com a estreita via eleita (
vide
:
Enunciado Orientativo n.º 42
da TCCR/TJMT. INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA N.º 101532/2015. Disponibilizado no DJE Edição n.º 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017).

Lado outro, quanto ao
periculum libertatis
, depreende-se das razões de decidir que a d. autoridade impetrada impôs a medida de exceção como forma de
garantir a ordem pública
, notadamente diante da
gravidade concreta
das condutas, em tese, perpetradas pelos pacientes e seus correligionários, evidenciadas a partir do
violento
modus operandi
empregado na consecução dos crimes, haja vista que os increpados teriam se associado a um grupo criminoso armado para a prática de diversas condutas violentas, inclusive tortura, motivado por disputa de terras.

Ressalto, por oportuno, que tal conclusão não configura mera presunção da periculosidade social dos favorecidos a partir de ilações ou conjecturas desprovidas de base empírica concreta, mas sim de uma avaliação do perigo que a liberdade deles representa a toda coletividade, realizada com base nas circunstâncias em que perpetradas as condutas ilícitas, para concluir pela necessidade da medida cautelar constritiva.

Logo, excluir essa análise do julgador ou considerar que a descrição da forma como ocorreram os crimes seria apenas uma tradução das condutas inerentes aos tipos penais supostamente violados pelos increpados não se mostra consentâneo com a cautelaridade inerente à prisão preventiva.

A propósito, esse é o posicionamento adotado pelos Tribunais Superiores em casos da mesma natureza, consoante se observa dos seguintes julgados,
in verbis
:

“
[a] decretação da custódia preventiva para garantia da ordem pública que tem como fundamento a gravidade concreta do crime, evidenciada pelo modus operandi da conduta, encontra amparo na jurisprudência desta Corte
[...]”
(HC 176.559 AgR, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA TURMA, julgado em 06/03/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-082 DIVULG 02-04-2020 PUBLIC 03-04-2020)

“
A gravidade concreta da conduta, evidenciada pelo modus operandi, é circunstância apta a indicar a periculosidade do agente e constitui fundamentação idônea para o decreto preventivo. Na hipótese, o paciente é acusado de integrar organização criminosa que realiza julgamento de pessoas, paralelo ao Estado, com possível sentença de morte.”

(STJ - HC: 542332 SP 2019/0322553-2, Relator: Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Data de Julgamento: 18/02/2020, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 26/02/2020)

Não bastasse isso, ressai da prova pré-constituída e da decisão segregatícia que, ao que tudo indica, além de terem agredido a vítima

Iramízio Fonseca Paz
,
os favorecidos nessa ordem e seus comparsas
teriam ameaçado
o suposto possuidor da fazenda
,
Ricieri Thieme
,
fazendo-o testemunhar as agressões perpetradas em face de
Iramízio
, por meio de uma videochamada
; o que, a meu ver, evidencia que a
constrição preventiva também encontra supedâneo na necessidade de assegurar a
conveniência da instrução criminal
.

A propósito, é nesse sentido o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça acerca do tema, veja-se:

“(...)
“
Vale anotar que

o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado de que havendo menção a situações concretas que demonstrem ser a prisão preventiva necessária por conveniência da instrução criminal, qual seja, ameaças dirigidas às testemunhas, encontra-se devidamente justificada a custódia cautelar
.”
(
vide
: HC 592.291/PR, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 09/02/2021, DJe 12/02/2021). Grifei.

À vista disso, tenho por legal e adequadamente imposta a prisão preventiva dos pacientes, porquanto devidamente especada sobre elementos concretos que levam à inarredável conclusão quanto à gravidade concreta das condutas, à aparente periculosidade social dos agentes e ao fundado receio de que,
acaso soltos
,
tumultuem a produção probatória; tudo em observância aos preceitos legais e constitucionais pátrios, inclusive aquele insculpido no
art. 93, inc. IX, da Carta Fundamental
, não havendo falar, portanto, em carência de fundamentação idônea para a custódia ou na falta dos seus requisitos legais previstos no art. 312 do CPP.

Por conseguinte,
não encontro motivos para substituir o ergástulo por restrições não prisionais
, pois,
consoante a disposição do art. 282, §6º, do CPP,
a necessidade da prisão preventiva já pressupõe, essencialmente, a insuficiência de outras cautelares menos drásticas
,
pois, “
Havendo a indicação de fundamentos concretos para justificar a custódia cautelar, não se revela cabível a aplicação de medidas cautelares alternativas à prisão
” (HC 472.359/SP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 12/03/2019, DJe 18/03/2019) – negritei.

Com isso, na contramão do que sustentam as impetrantes, o simples fato de os segregados ostentarem alguns predicativos pessoais favoráveis não é o bastante para garantir-lhes a liberdade, visto que tais condições abonatórias não são suficientes para afastar o perigo que representa à sociedade; e, na linha intelectiva dessa Corte de Justiça,
“
não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis”
(
vide
: Enunciado nº 43 do Incidente de Uniformização de Jurisprudência nº 101532/2015 do e. TJMT).

Diante deste cenário, tenho por não vislumbradas as razões para afastar a medida segregatícia provisória imposta aos favorecidos nessa ordem, porquanto apresenta-se legal, ante a indispensabilidade para a salvaguarda da
ordem pública
e da
instrução criminal
, ao que se soma a inocuidade das medidas cautelares menos drásticas, não havendo como considerá-la ilegal, desproporcional, tampouco desprovida de motivação idônea.

Portanto,
inexistindo
qualquer ilegalidade, abuso de poder, teratologia ou constrangimento ilegal em seu direito de locomoção, tenho que o remédio heroico está fadado ao insucesso.

CONCLUSÃO:

Diante de todo o exposto,
DENEGO A ORDEM
de
habeas corpus
impetrada em favor de
CLODOALDO

PINHEIRO CORREA DA SILVA
e
JOÃO IRIS GOMES SOUZA
,
mantendo encarceramento provisório tal como decretado nos autos de origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/02/2023